Tribunal: TCU
Processo: 004.261/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2500/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.261/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Nastina Mateus Pereira (XXX.384.209-XX); André Juliano Oliveira Pereira (XXX.621.929-XX); Eleni Mariza Koch (XXX.062.359-XX); Euller de Lara Horchak (XXX.999.139-XX); Gabriel Henrique Fernandes Szcymcszyn (XXX.269.139-XX); Luís Fernando da Silva Machado (XXX.690.270-XX); Marcos Paulo de Oliveira Silva (XXX.392.209-XX); Mayara Fernanda da Silva Bossola (XXX.224.289-XX); Patrícia Vieira Manzato (XXX.206.459-XX); Valdeir da Silva (XXX.059.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.